Tribunal: TJDFT
Processo: 0737692-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0737692-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALENTINO LIMA OLIVEIRA IMPETRANTE: VALENTINO LIMA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. HELIO LOPES DOS SANTOS em favor de VALENTINO LIMA OLIVEIRA contra decisão do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, proferida em 11/07/2025, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 0723405-15.2024.8.07.0001. Em 05/08/2025, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2003 e do artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998. O Juízo de origem recebeu a denúncia em 06/08/2025, oportunidade na qual manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões, o impetrante alega, em síntese, que a decisão que decretou a segregação cautelar é desprovida de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a invocar argumentos genéricos e abstratos. Argumenta que não há elementos que demonstrem a periculosidade efetiva e atual do paciente, tratando-se de mera conjectura incapaz de justificar medida tão gravosa. Sustenta que o paciente não representa uma ameaça concreta à ordem pública. Assevera que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem residência fixa e emprego lícito, sendo responsável pela subsistência de sua família e pelos cuidados de sua mãe, que padece de deficiência visual e motora, além da criação de sua filha. Defende que houve ofensa ao princípio da presunção de inocência e à excepcionalidade da prisão preventiva, que não pode ser utilizada como antecipação da pena. Invoca, em reforço, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a necessidade de fundamentação concreta e individualizada, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer a concessão da medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em Habeas Corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva exige motivação concreta, com base em elementos que demonstrem a necessidade e adequação da medida, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal. A mera alegação da gravidade do delito ou da efetiva periculosidade do agente, não justifica a custódia cautelar, mormente em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, a prisão preventiva somente pode ser decretada nos casos expressamente autorizados pelo art. 313 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que será cabível a medida quando o crime doloso tiver pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, nos casos de reincidência em crime doloso, ou se o crime envolver violência doméstica e familiar. Nesse sentido, o entendimento do STJ: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e os indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Precedente. (...)” (HC 737.549/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022) No mesmo sentido, a jurisprudência do TJDFT: “(...) 1. O § 2o do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), “in verbis”: “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (...)” (Acórdão 1276716, 0728238-21.2020.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/08/2020, publicado no DJe: 01/09/2020.) A decisão atacada fundamentou a prisão do paciente sob os seguintes argumentos (ID 242562254, dos autos 0723405-15.2024.8.07.0001): “(...) Os investigados LEONARDO DA CONCEIÇÃO SILVA JUNIOR, KARLOS WENDEL DE MELO DA SILVA e VALENTINO LIMA OLIVEIRA também foram identificados como integrantes ou colaboradores da associação criminosa. Entre eles, destaca-se VALENTINO, comerciante local que, segundo apurado, disponibilizava sua máquina de cartão para viabilizar os pagamentos das drogas, cobrando comissão dos traficantes. (...) A periculosidade da liberdade para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento de DERICK, KETLEN, ELKSANDRA, VINÍCIUS, DAVI, GABRIEL, JEAN, LUCAS, LEONARDO, WILKER, KARLOS e VALENTINO com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como peças importantes na difusão de substâncias entorpecentes na região da QNN 19 de Ceilândia/DF, conforme salientado na fundamentação acima, o que indica periculosidade e enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. Para além disso, como demonstrado, alguns dos representados possuem vasto histórico de envolvimento com atividades criminosas. Registro, por fim, que todos os representados já foram recentemente indiciados no presente inquérito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuírem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam.” A decisão de origem se limita a rótulos conclusivos como “integrantes ou colaboradores”, “disponibilizava sua máquina de cartão para viabilizar os pagamentos das drogas”, sem ancoragem em dados objetivos que permitam aferir o periculum libertatis: não indica atos concretos, datas, valores movimentados, trechos de diálogos ou eventos contemporâneos capazes de evidenciar risco atual à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. Ademais, a menção genérica de que “alguns envolvidos” possuiriam extensa ficha criminal não foi individualizada em relação ao paciente. Ao contrário, a certidão de antecedentes juntada aos autos atesta que ele é primário e de bons antecedentes. Há, portanto, uma contradição lógica interna na própria motivação da medida: se o delito em análise não envolve violência nem grave ameaça e se o paciente é primário e com bons antecedentes, a alegação de periculosidade e risco à incolumidade pública demandaria suporte probatório específico para ele, o que inexiste no caso concreto. Em verdade, a decisão atribui aos diversos investigados uma mesma narrativa de “gravidade do tráfico”, “reiteração delitiva” e “ousadia”, sem especificar, quanto ao paciente, quais atos, quando praticados, com que extensão e quais reflexos atuais indicam risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. Não há indicação de trechos de interceptações, de valores/fluxos financeiros atribuíveis ao paciente, de episódios temporalmente próximos ou de condutas voltadas à obstrução da persecução penal. Além disso, a decisão impugnada afirma, de modo peremptório, que: “nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual”, sem qualquer justificativa concreta para tal conclusão em relação ao paciente, violando o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, que impõe ao julgador o dever de motivar porque nenhuma das medidas previstas no art. 319 seria suficiente à tutela do processo penal. Trata-se, assim, de decisão que carece de substrato fático suficiente para justificar a segregação cautelar e apresenta contradições internas que a tornam ilegítima, sobretudo à luz dos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da necessidade excepcional da prisão preventiva. A Lei no 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a última razão, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Considerando a inexistência de elementos concretos de risco atual, a condição pessoal do paciente e o princípio da proporcionalidade, mostra-se cabível e urgente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Assim, presentes o fumus boni iuris, consubstanciado na manifesta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, e o periculum in mora, diante da privação da liberdade sem base jurídica idônea, mostra-se cabível o deferimento da liminar. Em face do exposto, DEFIRO A LIMINAR para revogar a prisão preventiva de VALENTINO LIMA OLIVEIRA, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP): I – Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; II – Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização judicial; III – Proibição de manter contato com os demais corréus; e, IV - Proibição de frequentar os locais objeto da investigação, especialmente a área operacional indicada nos autos (art. 319, II/III, por analogia). Dou à presente decisão força de alvará de soltura, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator